Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701685-37.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANA WINTHER GOMES REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA GOMES WINTHER NEVES APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por GEOVANA WINTHER GOMES na petição constante ao ID 30274251, mormente quanto à alegação de que a apelada está “tentando induzir essa Turma Recursal ao erro”, intime-se a parte apelada para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora